Tribunal: TJMT
Processo: 0000639-03.2017.8.11.0014
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000639-03.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 427.819.301-72 (APELANTE), MANOEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 406.743.801-00 (APELANTE), EDER DA CRUZ SILVA - CPF: 911.768.401-34 (APELANTE), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), REINALDO PEREIRA - CPF: 465.979.489-04 (APELANTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), EDER DA CRUZ SILVA - CPF: 911.768.401-34 (APELADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), REINALDO PEREIRA - CPF: 465.979.489-04 (APELADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 427.819.301-72 (APELADO), MANOEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 406.743.801-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PERDA TOTAL DE MOTOCICLETA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PENSIONAMENTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o filho dos autores, fixando R$ 10.071,00 (dez mil e setenta e um reais) a título de danos materiais e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por danos morais. A decisão afastou o pedido de pensionamento mensal por ausência de comprovação de dependência econômica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça; (ii) saber se é devida a condenação dos requeridos ao pensionamento decorrente da suposta contribuição econômica prestada pelo filho falecido; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A hipossuficiência dos autores e de Reinaldo Pereira se encontra devidamente demonstrada, sendo possível o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

4. Restou comprovada a perda total da motocicleta conduzida pela vítima, sendo adequado o valor fixado com base na Tabela FIPE, não havendo contraprova idônea que afaste tal conclusão.

5. A indenização por pensionamento exige demonstração de dependência econômica, nos termos do art. 948, II, do CC. Ausente prova robusta da dependência, não há pressuposto fático para a condenação pretendida.

6. Inaplicabilidade da Súmula n. 491/STF

ao caso, por limitar-se à hipótese de morte de filho menor. Tratando-se de vítima maior de idade e detentora de atividade remunerada própria, inexiste presunção de dependência econômica dos genitores, impondo-se a comprovação efetiva do alegado auxílio financeiro.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) observa a razoabilidade e a proporcionalidade diante da gravidade do acidente e dos parâmetros adotados por esta Câmara, impondo-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos, exclusivamente para concessão da gratuidade de justiça às partes recorrentes, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A indenização por pensionamento decorrente de acidente de trânsito com óbito exige prova de dependência econômica, nos termos do art. 948, II, do CC.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua manutenção quando compatível com a gravidade dos fatos e os precedentes da Câmara.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARIA DE LOURDES DA SILVA e MANOEL CANDIDO DA SILVA (ID. 316151378) e REINALDO PEREIRA (ID. 316151368)
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréo à
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Compensatória por Danos Morais n. 0000639-03.2017.8.11.0014
, ajuizada por MARIA DE LOURDES DA SILVA e MANOEL CANDIDO DA SILVA em face de REINALDO PEREIRA e EDER DA CRUZ SILVA.

A sentença (ID. 316151366) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, sendo proferida nos seguintes termos :

“i) indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O valor relativo aos danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ - Súmula 362) e juros moratórios legais ( CC, art. 406), a contar da data do evento danoso (STJ - Súmula 54 e art. 398 do CC), haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018);

ii) Indenização por danos materiais no valor de R$ 10.071,00 (dez mil e setenta e um reais), quanto a perda da motocicleta, quantia que deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do respectivo desembolso (súmula 43 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da respectiva citação.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno os Requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como verbas honorárias em prol do Advogado dos Requerentes, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.”

Em razões recursais (ID. 316151378), os autores afirmam que a sentença violou o princípio da reparação integral ao restringir os danos materiais ao valor do bem danificado, ignorando que a perda do filho gera, por presunção jurídica e social, impacto econômico contínuo na subsistência dos pais, não se exigindo a comprovação de dependência econômica do ente falecido.

Aduz, ainda, que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a concessão de pensão mensal aos pais independentemente de demonstração de mesada ou de atividade laboral do falecido, conforme Súmula 491 do STF.

Assim, requerem, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente nas parcelas de pensão mensal correspondentes à capacidade produtiva e à colaboração econômica presumida que o filho falecido prestaria aos autores.

Por sua vez, o requerido REINALDO PEREIRA (ID. 316151368), requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, aduz que a condenação por danos materiais é indevida, vez que os autores não juntaram aos autos qualquer documentação que comprove os prejuízos alegados.

Defende, ainda, a readequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, afirmando que o
quantum
arbitrado é excessivo, diante das circunstâncias do caso e da capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento dos danos materiais e pela readequação do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões de EDER DA CRUZ SILVA pelo desprovimento do recurso dos autores (ID. 316151382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que, em 06/02/2017, o filho dos autores, Cassiano da Silva, trafegava pela BR-070, conduzindo a motocicleta Honda/CB 300R, placa QAV-4771, quando foi atingido pelo veículo GM/Astra, placa HJG-1093, de propriedade do requerido Eder da Cruz Silva e, à época, conduzido pelo requerido Reinaldo Pereira.

Em decorrência do impacto, Cassiano sofreu traumatismo crânio-encefálico, vindo a óbito na mesma data, conforme Certidão de Óbito (ID. 316150379, p. 28). Os autores destacam que Reinaldo não possuía habilitação para conduzir veículos automotores e que transitava pela contramão da via no momento do acidente.

Ressaltam, ainda, que o falecimento do filho gerou redução de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) mensais no orçamento familiar, valor com o qual Cassiano contribuía regularmente, e que, considerando sua expectativa de vida laboral até os 65 anos, estimam prejuízo total de R$ 278.640,00 (duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais), quantia pleiteada a título de danos materiais.

Sustentam, também, ser devida a compensação de R$ 10.071,00 (dez mil e setenta e um reais) em razão dos danos causados à motocicleta.

Diante disso, ajuizaram a presente ação, postulando, em tutela de urgência, a fixação imediata da pensão mensal de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

No mérito, requereram a confirmação da liminar e a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 288.711,00 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e onze reais) por danos materiais, além de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID. 316150379, p. 51/53).

Citado por edital, o requerido EDER apresentou contestação por negativa geral (ID. 316151360). O requerido REINALDO não apresentou contestação.

Em 30/04/2025, sobreveio sentença (ID. 316151366) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.071,00 (dez mil e setenta e um reais) por danos materiais e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Contudo, o juízo de origem afastou o pedido de indenização correspondente à contribuição econômica do falecido à família, por entender não comprovada a dependência financeira dos autores em relação ao filho.

Inconformados, recorrem os autores e o requerido Reinaldo Pereira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Inicialmente, destaco que os recursos serão julgados em conjunto, vez que guardam relação entre si.

Preliminarmente, analiso os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulados pelas partes.

Verifica-se que a hipossuficiência econômica dos autores restou devidamente comprovada, haja vista estarem sendo representados pela Defensoria Pública e haverem declarado rendimento mensal familiar de R$ 937,00 (ID. 316150379, p. 24/27).

Assim,
defiro
a gratuidade de justiça aos autores.

Por sua vez, o apelante Reinaldo Pereira pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria manutenção.

No caso, considerando a natureza da lide e a inexistência de elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme § 3º do mesmo dispositivo.

No mérito, em relação aos danos materiais, como narrado, o requerido Reinaldo defende o afastamento do dano material referente à perda da motocicleta, sob o argumento de que não há comprovação do efetivo prejuízo. A tese não merece acolhimento.

Isto porque o Código Civil, em seus arts. 186 e 927, impõe o dever de reparar àquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem.

No caso em tela, é incontroverso que o acidente decorreu de conduta imprudente do requerido, que transitava pela contramão da via no momento da colisão. A dinâmica dos fatos está detalhada no Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) n. 17013992B01 (ID. 316150379, p. 37/50),
verbis
:

“conforme averiguação realizada no local do acidente, em Primavera do Leste-MT no Km 289, na BR 070, constatou-se através de vestígios, corroborados pelas declarações do condutor e testemunha,
que V1 GM/Astra Sedan placa HJG-1093, conduzido por REINALDO PEREIRA, (...), deslocava-se de Campo Verde-MT a Primavera do Leste-MT quando no momento de intensa chuva no local, trafegava pela contramão (segundo levantamentos da POLITEC e depoimento de testemunha), veio a colidir frontalmente com V2, motocicleta HONDA CB 300R placa OAV-4771, conduzido por CASSIANO DA SILVA
(...), que saíra de uma via lateral e trafegava na rodovia sentido Primavera – MT a Campo Verde – MT; fazendo com que o V2 fosse projetado para área lindeira; e, que V2 saísse da pista e parar no mesmo local. O condutor do V2 veio a falecer no local. Obs: 1- A velocidade permitida no local era de 60 km/h; 2 – Foi realizado teste de etilômetro em V1 e deu como resultado 0,00 MGL. 3 – Foi verificado que o condutor do V1 não era habilitado.”
(ID.
316150379, p. 39 –
destaquei).

O referido documento, que possui presunção juris tantum de veracidade, aponta danos de grande monta na motocicleta da vítima, evidenciando sua perda total (ID. 316150379, p. 49):

Destaca-se que valor de R$ 10.071,00 (dez mil e setenta e um reais) corresponde à avaliação do veículo na Tabela FIPE à época, critério amplamente aceito pela jurisprudência para aferição do valor de mercado de veículos.

A ausência de orçamentos específicos, em contexto de perda total, não invalida a pretensão, mormente quando o valor indenizatório se baseia em parâmetro objetivo e não foi impugnado por contraprova idônea, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da sentença neste ponto.

Por outro lado, os autores defendem a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 278.640,00 (duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais), valor correspondente ao prejuízo suportado pelo núcleo familiar em razão da interrupção da contribuição econômica mensal que o filho prestava ao lar – ou seja, o valor corresponde ao pensionamento mensal até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

A tese também não prospera, haja vista que, apesar da argumentação dos recorrentes, não há, nos autos, prova da alegada dependência econômica dos autores em relação ao falecido, não sendo suficiente, por si só, a mera apresentação de CTPS do de cujus (ID. 316150379, p. 32), vez que ausente comprovação de repasse financeiro.

Insta salientar que a Súmula 491 do STF não se aplica ao caso concreto, pois sua presunção de dependência econômica restringe-se à morte de filho menor.

No presente feito, o falecido era maior de idade (22 anos) e exercia atividade remunerada própria, circunstância que afasta a presunção automática de auxílio financeiro aos pais e impõe, portanto, a necessidade de prova efetiva da alegada dependência econômica, ônus do qual os autores não se desincumbiram.

Com efeito, a exigência de comprovação da dependência econômica é estabelecida no art. 948, inciso II, do Código Civil, que limita o pensionamento às pessoas a quem o falecido efetivamente devia alimentos.

No caso, como não há demonstração de que os autores dependiam economicamente do de cujus, inexiste pressuposto fático para a indenização material pretendida.

Nesse sentido, decidiu recentemente esta Colenda Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO.
PENSIONAMENTO VITALÍCIO EM FAVOR DA GENITORA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. Para o reconhecimento do direito ao pensionamento, é imprescindível a comprovação de dependência econômica, conforme previsto no art. 948, II, do Código Civil. Inexistem nos autos provas que demonstrem a dependência da genitora em relação à vítima.
4. O valor arbitrado a título de danos morais, em R$ 50.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do acidente e a perda sofrida pela genitora. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido em parte para afastar a condenação ao pensionamento vitalício. Mantida a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00. Tese de julgamento:
"A concessão de pensionamento vitalício à genitora da vítima de acidente de trânsito depende de comprovação de dependência econômica, nos termos do art. 948, II, do Código Civil.
A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000122920208110029, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024) – destaquei.

Assim, não havendo comprovação da dependência econômica dos autores em relação ao filho falecido, não há que se falar no pensionamento mensal.

Por fim, relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que sua fixação deve observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos (especialmente a idade da vítima e a ação imprudente do requerido), além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 80.000,00) é suficiente a cumprir com a função pedagógica e punitiva da indenização.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.
ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE.
DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE ACEITA SEM RESISTÊNCIA. RECURSOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empresa que contrata serviço de transporte e permite a identificação visual de sua marca nos veículos da transportadora responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, com base na teoria da aparência e do risco da atividade, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1717114/SP. 4. Comprovada a culpa do motorista que realizou ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua em trecho de curvas), causando acidente com vítima fatal, impõe-se o dever de indenizar, não havendo elementos probatórios que sustentem a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em valor que não onere excessivamente o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedido, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a novos fatos semelhantes, sendo adequada a redução de R$ 100.000,00 para R$ 80.000,00.
6. Não havendo resistência à denunciação da lide por parte da seguradora, que aceitou a cobertura nos limites da apólice, descabe a condenação em honorários advocatícios na lide secundária, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos dos requeridos parcialmente providos e recurso do segurado provido. Tese de julgamento: 1. A empresa que contrata serviço de transporte e permite a identificação visual de sua marca nos veículos da transportadora responde solidariamente pelos danos causados a terceiros. 2. A realização de ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua em trecho de curvas) configura conduta imprudente que enseja responsabilidade civil pelos danos causados.
3. O valor da indenização por danos morais em caso de morte decorrente de acidente de trânsito deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, a idade da vítima e as condições econômicas das partes.
4. Não cabe condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora denunciada aceita a denunciação sem oferecer resistência.-“
(N.U 0001767-74.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025) – destaquei.

Assim, tendo sido o valor indenizatório arbitrado em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos e observando adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a manutenção do
quantum
fixado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos tão somente para conceder às partes recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, mantendo-se intactos os demais termos da sentença.

Considerando o resultado do julgamento, incabível a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC/2015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025